Tribunal: TCU
Processo: 005.897/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5865/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de pensão pelo Ministério da Saúde, instituído por Daudete Gonçalves Pastor em favor da beneficiária Nivea Maria Souza Pastor (cônjuge); Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato, negando-lhe o registro, devido à percepção simultânea da gratificação "Bienal" e do Adicional por Tempo de Serviço, por ostentarem a mesma causa para justificar tais vantagens, qual seja, o transcurso do tempo, resultando em bis in idem ou duplicidade de pagamentos; Considerando que a matéria se encontra sumulada no âmbito deste Tribunal, que por meio do Acórdão 354/2012-TCU-Plenário , aprovou o Enunciado 267 da Súmula de Jurisprudência/TCU, nos seguintes termos: "É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza"; Considerando a informação de que o pagamento da vantagem "Bienal" está amparado na decisão judicial, com trânsito em julgado em 29/9/2018, segundo consta do ato concessório desta pensão civil (peça 3, p. 4); Considerando, no entanto, que a concessão de pensão civil constitui ato novo, independente do ato de concessão de aposentadoria, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, de forma que eventual irregularidade não analisada no primeiro pode ser reavaliada no segundo, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5263/202-TCU-Primeira Câmara (relator ministro Vital do Rêgo), 8057/2020-2a Câmara (relatora ministra Ana Arraes), 18201/2021-1a Câmara (relator ministro Benjamin Zymler), 18945/2021-2a Câmara (relator ministro Aroldo Cedraz) e 2792/2022-Plenário (relator ministro Jorge Oliveira); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva dos interessados, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, art. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de pensão em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.897/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Nivea Maria Souza Pastor (XXX.680.345-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada, conforme art. 19, caput , II, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.